Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706694-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON ALVES FERREIRA, NELIO DE SOUZA PEREIRA, NELSON RODRIGUES DA CRUZ, NILTON FLORENTINO MEIRELLES, NILZE YOSHIE OSIRO, OSVANDRO BATISTA CHAVES, MARIA APARECIDA LACERDA, PAULO CESAR DIAS DE OLIVEIRA, PAULO CLEITON DE VASCONCELOS, PAULO CLEMENTE GALVAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por NELSON ALVES FERREIRA e OUTRO(S) contra a sentença de ID 54228218, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de individual de sentença coletiva, oriunda dos autos n. 32159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) ajuizada pelo SINDIRETA, e ora promovido pelos apelantes em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, para extinguir o procedimento por ilegitimidade ativa. A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade dos apelantes, ocupantes de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal, para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA (autos do processo n. 32159/1997 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ID 48975017 a ID 48975022, que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723785-75- com expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema- no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, determino a retirada dos presentes autos da 11a Sessão Ordinária Virtual e a suspensão do processo até o julgamento do IRDR (Tema 21). Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora